Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724392-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravado(s) Altavica Comércio de Roupas Eireli, Victor Cascão Esteves e Tatiana Raquel Almeida da Silva Cascão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 155920362 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Altavica Comércio de Roupas Eireli, Victor Cascão Esteves e Tatiana Raquel Almeida da Silva Cascão, processo n. 0711765-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar pleiteado, nos seguintes termos: Quanto à petição de ID 155161476 Recebo a emenda à inicial e, neste ato, altero o polo passivo para excluir ALVARENGA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ sob o no 27.739.411/00041-50, e incluir ALTAVICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI (“Blanche”), inscrito no CNPJ sob o no 32.109.250/0001-50. Intime-se o exequente para informar o endereço completo da executada ALTAVICA. Prazo: 15 (quinze) dias. Quanto à petição de ID 155456945 Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, § 1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. (grifo no original) A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 156783829 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 156880342 do processo de referência). Em razões recursais (Id 48058574), a agravante afirma que, na origem, “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de VICTOR CASCAO ESTEVES, TATIANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA e ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, relativos ao inadimplemento dos aluguéis e demais encargos do contrato de locação firmado entre as partes”. Informa ter sido indeferido “o pedido de Arresto Cautelar no rosto dos autos do processo de no 0711915-30.2023.8.07.0001 em curso na 9o Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 73.378,08 (setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos)”. Destaca o fato de que “a eventual demora para conseguir concluir a citação dos Agravados, pode decorrer não só pela morosidade processual, como também por inúmeras manobras a serem realizadas pelos Agravados no intuito de se ocultarem, por meio de atos manifestamente protelatórios”. Entende estarem presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, “pois caso ao final da demanda executiva o arresto dos bens se mostrem indevidos, o patrimônio eventualmente bloqueado será liberado, até porque a medida de arresto não propiciará nenhum tipo de expropriação de bens”. Ressalta que, por meio de pesquisas junto a cartórios e outros departamentos, não foi possível a localização de bens de propriedade dos agravados, assim como “caso mantido o indeferimento do arresto a Agravante poderá não ver seu crédito inadimplido junto aos presentes autos”. Diz que, “antes mesmo de ser realizado o deposito nos autos do processo no 0711915-30.2023.8.07.0001 em curso na 9o Vara Cível de Brasília, no importe de R$ 123.866,74 (cento e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) as partes tentaram compensar os valores devidos, porém, não se sabe se por má-fé os Agravados não prosseguiram com as tratativas”. Sustenta não haver “qualquer nulidade no fato de eventual arresto ser aperfeiçoado antes da citação das pessoas que integram a relação processual, eis que, não há, efetivamente, prejuízo à parte, considerando que o arresto é uma mera garantia, dadas as circunstâncias do caso concreto, visando garantir uma obrigação, já devidamente consagrada e documentalmente comprovada pelo título executivo”. Defende ser “desnecessária a citação da parte contrária para o deferimento da medida, uma vez que após sua efetivação, a citação dos devedores é de ser formalizada pelo procedimento previsto no artigo 830, §§ 1o e 2o, do Novo Código de Processo Civil”. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, visto que “a probabilidade do direito se dá pela análise das razões recursais, bem como a documentação que instrui o processo a demonstrar que a decisão do d. juízo singular que indeferiu o pedido de ARRESTO afronta direito, bem como os princípios da cooperação e da celeridade”. Nessa oportunidade, “deixa consignado sua manifestação expressa a respeito do dispositivo legal prequestionado, qual seja, artigo art. 300, 301 e 830, do CPC/15”. Ao final, requer: Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão, para seja deferido o arresto cautelar no rosto dos autos do processo de no 0711915-30.2023.8.07.0001 em curso na 9o Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 73.378,08 (setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos). Preparo recolhido (Ids 48058583 e 48058584). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretende a agravante reformar a decisão atacada para determinar o arresto cautelar no rosto dos autos do processo de n. 0711915-30.2023.8.07.0001, em curso na 9a Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 73.378,08 (setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos). Conforme consta dos autos de origem, processo n. 0711765-49.2023.8.07.0001, verifica-se que a exequente, ora agravante, promoveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Altavica Comércio de Roupas Eireli, Victor Cascão Esteves e Tatiana Raquel Almeida da Silva Cascão, referente ao crédito de R$ 55.648,40 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), relativo aos débitos de aluguéis e demais encargos vencidos e não pagos, conforme planilha acostada aos autos (Id 153355223 do processo de referência). A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte exequente (Id 155456945 do processo de referência) de arresto cautelar no rosto dos autos do processo n. 0711915-30.2023.8.07.0001, em curso na 9a Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 73.378,08 (setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos). Ao fundamentar (Id 155920362 do processo de referência), o juízo a quo certificou: “muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviávela concessão do arresto sob este fundamento”. Pois bem. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltadoa alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pela parte agravante, de arresto de eventuais valores decorrentes do processo em que a parte agravada é parte. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Ainda, como pontuado pelo julgador primário e ao contrário do alegado pela parte recorrente, necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito vindicado e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que os agravados ainda não foram citados e não está demonstrada minimamente que estes estejam evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento ao recorrente em consequência de eventual risco de dissipação do patrimônio. A notícia de que os executados possuem crédito no importe de R$ 123.866,74 (cento e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) a receber nos autos do processo de n. 0711915-30.2023.8.07.0001, em curso na 9a Vara Cível de Brasília, não constitui motivo bastante para, por si só, motivar o deferimento do arresto pleiteado. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas.3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora